Tribunal: STF
Processo: HC 143477
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TIPO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALCANCE. As circunstâncias da prática delituosa não afastam a configuração do tipo penal, repercutindo na fixação da pena. 



    MEIO AMBIENTE – DANO – INSIGNIFICÂNCIA. A natureza do bem protegido afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela.